Tribunal: TJDFT
Processo: 0002801-38.2019.8.07.0005
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. EXCLUSÃO DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DA ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. VALORAÇÃO NEGATIVA MANTIDA.
1. Inviável a absolvição do réu por insuficiência de provas da autoria, quando o acervo probatório é seguro em apontar o acusado como autor do delito.
2. Desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para que seja configurada a causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, inciso I, do CP, desde que os demais elementos probatórios demonstrem seu emprego na prática delitiva (Precedentes STJ).
3. A condenação por fato anterior ao fato investigado, com trânsito em julgado posterior, a despeito de não ensejar reincidência, configura maus antecedentes penais, conforme precedentes do STJ.
4. Recursos conhecidos. Deu-se parcial provimento ao recurso do Ministério Público. Negou-se provimento ao recurso do réu.